Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-13.2023.8.11.0049
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000345-13.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARCOS DE SOUZA (APELANTE), ROGERIO MAMEDE DE ARAUJO - CPF: 022.516.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LEITE BORGES - CPF: 030.185.751-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS VIEIRA COSTA - CPF: 020.136.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DAVID DA SILVA ALVES - CPF: 021.533.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Depoimento policial como prova. Negativa de autoria. Incabível desclassificação para
uso pessoal. Inviabilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Regime inicial fechado. Não incidência do tráfico privilegiado
. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Antônio Marcos de Souza contra sentença da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT que o condenou por tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal, além do reconhecimento da confissão espontânea, fixação de regime mais brando e aplicação do tráfico privilegiado. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (
ii
) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal; (
iii
) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iv
) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (v) examinar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3.
A prova da materialidade e autoria está amparada em depoimentos policiais coesos, auto de prisão em flagrante, laudos e confissão informal do acusado quanto à entrega da droga mediante pagamento.

4.
Os depoimentos dos agentes de segurança pública são válidos, idôneos e, no presente caso, harmônicos com os demais elementos probatórios.

5.
O comportamento do réu
, consistente na
fuga, arremesso da droga e posse de
quantia em dinheiro
fracionado, aliado à confissão informal, evidencia destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

6.
A mera admissão da posse da droga, desacompanhada do reconhecimento da traficância, não configura confissão espontânea apta à atenuação da pena.

7.
O regime fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

8.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da reincidência e de elementos indicativos de dedicação à
atividade criminosa e possível vínculo com organização criminosa.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 33, § 2o, "b", e 65, III, "d"; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
19/10/2021; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel.a Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 07/12/2021; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02/04/2025; TJMT, N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação criminal
interposta
pela Defensoria Pública em favor do acusado Antônio Marcos De Souza, contra a sentença do Juízo da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação penal n. 1000345-13.2023.8.11.0049, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 583

dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 28), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), bem como a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena (
Id
276117460).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
276117462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (
Id
297013354).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n. 1000345-13.2023.8.11.0049
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 276117386):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 24 de janeiro de 2023, por volta das 21h10min, em via pública, na Rua B, Bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado ANTONIO MARCOS DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e trouxe consigo, substância entorpecente, consistente em 20 (vinte) gramas de 01 (uma) porção de “crack” (cuja
base é cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência de ID. 110922680, págs. 25/27, Termo de Exibição e Apreensão de ID. 110922689, pág. 01 e imagem colacionado ao ID. 110922680, pág. 35.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a polícia militar durante patrulhamento tático no Bairro Vila Nova, avistou uma motocicleta marca/modelo Yamaha/Factor Ybr125, cor preta, ano 2010, Placa NJQ-0625, sendo pilotava pelo denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, arremessou um invólucro de plástico na via aparentando ser entorpecente.

A guarnição logrou alcançar o acusado, momento em que realizaram sua abordagem e retornaram para o local onde ele havia arremessado a droga, sendo localizada 01 (uma) porção de aproximadamente 20 (vinte) gramas de “crack” (cuja base é cocaína).

Ao ser questionado pela autoridade policial, o acusado narrou que recebe a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada entrega de entorpecente realizada.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de 5 e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, em regime fechado
.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual são frágeis e insuficientes para fundamentar uma condenação.

Argumenta que a condenação
se
baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, sem testemunhas imparciais ou elementos que comprovassem, de forma cabal, a destinação mercantil da droga apreendida.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ -
AREsp
: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao
combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(Id
276116892
)
, boletim de ocorrência
(Id
276117354
)
, termo de exibição e apreensão
(Id
276117376
)
, laudo definitivo (Id 276117370), bem como o
s
depoimento
s
prestado
s
em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

O
Policial Militar Mateus Vieira Costa
, ao ser ouvido em Juízo, re
latou que no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 21h10, durante patrulhamento de rotina no bairro Vila Nova, a guarnição avistou o denunciado Antônio Marcos de Sousa pilotando uma motocicleta. Narrou que ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo empreendeu fuga em alta velocidade, motivando o acompanhamento pela equipe.

Detalhou que durante a perseguição, o acusado foi visto arremessando um objeto à margem da via. Explicou que após a abordagem, os policiais retornaram ao local indicado e localizaram um invólucro contendo substância entorpecente do tipo crack. Declarou que com o abordado também foi encontrada a quantia de R$ 310,00 em notas fracionadas.
O apelante a
firmou que teria
pego
a droga em um ponto e a levaria para outro, recebendo R$ 50,00 por entrega, sem, contudo, informar a origem ou o destino do entorpecente.

Welton
David da Silva Alves
declarou que
participava d
o
patrulhamento tático no bairro Vila Nova quando, ao aproximarem-se de uma esquina, a equipe visualizou um indivíduo em uma motocicleta que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e iniciou fuga em
alta velocidade. Relatou que a guarnição efetuou sinais sonoros para que o condutor parasse, o que não foi atendido.

Narrou que durante a perseguição, os policiais observaram o suspeito arremessando um objeto em um lote, tendo sido realizada a abordagem logo adiante. Descreveu que em diligência ao local onde o objeto foi descartado, foi localizada uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 20 gramas. Explicou que ao ser indagado, o
apelante
admitiu que receberia o valor de R$ 50,00 por entrega da substância entorpecente, embora tenha se recusado a indicar de quem havia recebido a droga ou a quem seria destinada.

O
Policial Militar André Leite Borges
afirmou que no dia dos fatos
realizava patrulhamento tático no bairro Vila Nova
,
juntamente com sua equipe, quando visualizaram o
apelante
.
Ao
perceber a aproximação da viatura policial, o
apelante
empreendeu fuga em alta velocidade. Declarou que durante o acompanhamento, foi possível observar que o suspeito arremessou um objeto à margem da via.

Disse que após a abordagem do indivíduo, os policiais retornaram ao local indicado e localizaram uma porção de pasta base de cocaína. Narrou que com o abordado, foi encontrada a quantia de R$ 310,00 em cédulas fracionadas. Explicou que questionado sobre o teor da conversa com o suspeito no momento da abordagem, o
apelante
relatou que realizava entregas de entorpecentes, recebendo o valor de R$ 50,00 por entrega.

A
testemunha
Nailsa
Alves de Souza
Keiber
d
eclarou que residia na cidade de Vila Rica e que a motocicleta apreendida em poder do
acusado lhe pertencia anteriormente, mas havia sido vendida. Explicou que realizou a venda em junho de 2022 ao senhor Jefferson, cunhado de seu esposo, o qual teria repassado a motocicleta a um terceiro, identificado como José Maria da Conceição.

Afirmou que não conhece pessoalmente o
apelante
e que seu interesse em ingressar com pedido judicial de restituição do bem se deu exclusivamente com o objetivo de desvincular o veículo de seu nome. A testemunha nada contribuiu para a elucidação dos fatos.

O apelante, em seu interrogatório, a
dmitiu que no dia da abordagem policial, estava em posse de uma porção de entorpecente, a qual arremessou fora ao perceber a presença da viatura, por temer ser preso em flagrante. Alegou que a droga havia sido adquirida momentos antes, destinando-se exclusivamente ao consumo pessoal.

Negou estar envolvido com o tráfico de drogas. Confrontado com os relatos dos policiais militares que afirmaram que teria confessado estar realizando a entrega da droga mediante pagamento de R$ 50,00 por entrega, negou tais declarações, afirmando que jamais reconheceu essa conduta perante a guarnição.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares mostraram-se coesos, detalhados e convergentes com os demais elementos constantes nos autos, especialmente no tocante à dinâmica da abordagem, à apreensão da substância entorpecente e à confissão informal do
apelante
quanto à entrega remunerada da droga.

Diante do contexto fático exposto, é evidente a ocorrência da modalidade de tráfico conhecida como "tráfico formiguinha", a qual pressupõe a entrega e distribuição de pequenas quantidades de droga entre usuários, ou, até mesmo, entre as "biqueiras, lojinhas e bocas" do tráfico.

N
ão há qualquer elemento que desabone a credibilidade dos policiais ou que indique interesse em prejudicar indevidamente
o
apelante.

A defesa invoca a aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu”
, argumentando pela existência de dúvida quanto à autoria e materialidade do delito.

Contudo, como demonstrado, não existe qualquer dúvida sobre os fatos. O conjunto probatório é firme, coerente e convergente, demonstrando que
o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

O princípio “
na dúvida, a favor do réu”
aplica-se apenas quando efetivamente existir dúvida fundada sobre a autoria ou materialidade do crime. Na hipótese dos autos, as provas são robustas e não deixam margem para questionamentos.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não
se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de
o
apelante não ter sido flagrad
o
na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

II - Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que a droga era destinada ao consumo pessoal do réu.

Sem razão.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2o do artigo em análise estabelece critérios objetivos para a identificação da destinação da droga, indicando que, para se aferir se a substância se destinava ao consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, restou amplamente demonstrada a destinação comercial da droga.

No presente caso, embora a quantidade apreendida seja relativamente pequena
, consistente em uma porção pesando 19,42g de cocaína,
as circunstâncias da apreensão e o modo de atuação do
apelante
são incompatíveis com a tese de uso pessoal.

Os elementos probatórios demonstram que o réu atuava como intermediário do tráfico, realizando entregas sob demanda, semelhante ao
modelo conhecido como "delivery de drogas", conforme
confissão
informal prestada aos policiais militares no momento da abordagem.

A apreensão de
quantia em dinheiro
fracionado (R$ 310,00 em notas de baixo valor), aliada à confissão de que recebia R$ 50,00 por entrega realizada, são circunstâncias que reforçam a destinação mercantil da substância apreendida.

Ademais, o comportamento do
apelante em
empreender fuga ao avistar a viatura policial e arremessar a droga durante a perseguição é compatível com a conduta de quem se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes e não de mero usuário.

Nesse contexto, merece destaque o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, que, ao sistematizar dados relativos aos requisitos objetivos previstos na Lei no 11.343/06, concluiu que a média diária de consumo de cocaína e maconha é variável — elemento que reforça a incompatibilidade entre a quantidade apreendida e o uso estritamente pessoal
:

Fonte: GOMES, Maria Tereza
Uille
. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo
desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

I
I
I
–

Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea
.

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que o réu colaborou parcialmente com a apuração dos fatos ao assumir a posse da droga em juízo.

O pleito não merece acolhimento.

Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, é necessário que o réu assuma integralmente a prática dos fatos narrados na denúncia, de forma espontânea e sem reservas.

No caso em tela, o interrogatório do réu revela apenas uma confissão parcial quanto à posse da substância entorpecente, sob o argumento de uso pessoal, negando veementemente a prática do crime de tráfico de drogas.

A mera admissão da posse da droga, acompanhada da negativa quanto à comercialização, não configura confissão apta a gerar a atenuante pleiteada, uma vez que o réu nega o elemento subjetivo do tipo penal (finalidade de tráfico).

Assim, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

I
V

–

Quanto
à
alteração do regime de cumprimento de pena.

A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto ou aberto.

O pleito não merece acolhimento.

Na dosimetria da pena, o magistrado singular reconheceu a agravante da reincidência, vez que o
apelante
ostenta executivo de pena n. 2000134-96.2019.8.11.0049 (SEEU), relativo à condenação anterior, elevando a pena de 05 anos para 05 anos e 10 meses de reclusão.

Para o cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal, foi fixado o regime inicial FECHADO, considerando a reincidência.

A fixação do regime inicial fechado encontra-se em perfeita consonância com a legislação penal, que estabelece tal regime para reincidentes, independentemente da quantidade de pena aplicada
:

“
A fixação doregimeinicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão dareincidênciae dapenaaplicada.
”

(N.U 1000001-45.2025.8.11.0022,
Juvenal Pereira
da
Silva
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025)

Portanto, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

V

–

Quanto
ao tráfico privilegiado
.

Embora não tenha sido expressamente suscitado pela defesa, verifico que não há possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/06.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Conforme mencionado pela Juíza sentenciante – Id
276117442
:

No mais, não verifico a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado no presente caso, pois, conforme exposto no ID. 169926975 e na folha de antecedentes criminais anexada no ID. 111159330, o réu é pessoa declinada ao crime, com robustos indícios de envolvimento com organizações criminosas, atuando como entregador, "delivery", de drogas (relatórios em id. 169926976 e 169926977).

Observa-se ainda que o apelante re
gistrou uma condenação no executivo de pena
2000134-96.2019.8.11.004
9, cujo processo foi extinto em 5.10.2022.

Neste sentido:

“
Areincidênciado réu, que possui condenação anterior por roubo, impede o reconhecimento
dotráficoprivilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), conforme os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo.
”

(N.U 1012488-21.2024.8.11.0042,
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025)

Assim,
ausentes os requisitos legais
, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006
.

Por estas razões
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025